Tribunal: TJDFT
Processo: 0714266-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714266-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO FERREIRA DIAS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO FERREIRA DIAS contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento no 0706712-18.2022.8.07.0001, movida em desfavor do BANCO ITAUCARD S/A, indeferiu o pedido de tutela provisória. A liminar vindicada foi indeferida (decisão de ID 35151869). A parte agravante, por meio da petição de ID 35133032, requer a desistência do presente agravo. O pedido encontra respaldo nos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com o recurso. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência, para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator